Tribunal: TJSP
Processo: 1013911-72.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – A ação reivindicatória é o meio que tem o proprietário para reaver o bem de quem injustamente o detém, tendo como requisitos específicos, a prova do domínio da coisa reivindicanda, sua individualização e a comprovação da posse injusta – Ausência de prova de domínio registral – Declaração de negócio simulado e nulidade que deveriam ter sido buscadas por outra via e no

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – A ação reivindicatória é o meio que tem o proprietário para reaver o bem de quem injustamente o detém, tendo como requisitos específicos, a prova do domínio da coisa reivindicanda, sua individualização e a comprovação da posse injusta – Ausência de prova de domínio registral – Declaração de negócio simulado e nulidade que deveriam ter sido buscadas por outra via e no tempo adequado - Litigância de má-fé – Não caracterização – Sentença mantida - Recurso desprovido.